Tribunal: TCU
Processo: 040.325/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município à conta do Programa Dinheiro Direto na Escola, no exercício de 2011

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor dos prefeitos de Graça Aranha/MA, Edivânio Nunes Pessoa, gestão 2009-2012, e Josenewton Guimarães Damasceno, gestões 2013-2016 e 2017-2020, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município à conta do Programa Dinheiro Direto na Escola, no exercício de 2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir Josenewton Guimarães Damasceno da relação processual; 9.2. considerar revel Edivânio Nunes Pessoa, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas de Edivânio Nunes Pessoa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-o, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 2.700,00 29/12/2010 3.002,40 29/12/2010 4.072,20 29/12/2010 4.194,00 29/12/2010 12.000,00 29/12/2010 671,40 29/12/2010 12.000,00 29/12/2010 679,80 29/12/2010 1.325,20 29/12/2010 709,20 30/12/2010 335,70 30/12/2010 608,40 30/12/2010 339,90 30/12/2010 2.097,00 30/12/2010 696,20 30/12/2010 1.484,80 30/12/2010 304,20 30/12/2010 662,60 30/12/2010 14.000,00 30/12/2010 1.392,40 30/12/2010 1.501,20 30/12/2010 609,00 30/12/2010 1.218,00 30/12/2010 493,00 27/6/2011 633,60 27/6/2011 679,80 27/6/2011 684,00 27/6/2011 650,00 4/7/2011 658,40 4/7/2011 1.553,70 4/7/2011 700,40 4/7/2011 321,00 4/7/2011 316,80 5/7/2011 6.000,00 5/7/2011 246,50 5/7/2011 2.256,60 6/7/2011 3.107,40 6/7/2011 4.013,40 6/7/2011 642,00 6/7/2011 658,80 6/7/2011 1.400,80 6/7/2011 1.300,00 6/7/2011 1.316,80 6/7/2011 4.513,20 6/7/2011 705,00 1/9/2011 352,50 1/9/2011 420,50 1/9/2011 841,00 1/9/2011 9.4. aplicar a Edivânio Nunes Pessoa, com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, multa prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com fundamento no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considerar cabíveis; 9.7. remeter cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável.